Tribunal: TJSP
Processo: 2147917-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
do o requisito de ordem objetiva, que está previsto para 15/11/2020, conforme informações prestadas, fl. 56, é certo que o Juízo de piso ainda não se manifestou acerca da presença de mérito para progredir – Ademais, a matéria deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução – Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2147917-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 16/08/2020; Data de Registro: 16/08/2020)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Freitas Filho

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

16/08/2020

Data de publicação:

16/08/2020

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é cabível o pleito de prisão domiciliar – Além disso, não restou demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020, do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional - Pedido de progressão antecipada ao regime aberto – A concessão da benesse pressupõe o preenchimento dos requisitos de ordem temporal e subjetiva, cuja análise é indevida nos estreitos limites de cognição sumária do habeas corpus - Ademais, qualquer pronunciamento deste E. Tribunal consubstanciaria indevida supressão de grau de jurisdição, pois além do paciente não ter implementado o requisito de ordem objetiva, que está previsto para 15/11/2020, conforme informações prestadas, fl. 56, é certo que o Juízo de piso ainda não se manifestou acerca da presença de mérito para progredir – Ademais, a matéria deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2147917-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALAN
BASÍLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147917-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2147917-91.2020.8.26.0000
Comarca:
BAURU
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
ALAN BASÍLIO
Voto no:
29108
Habeas Corpus. Roubo. Pedido de prisão domiciliar amparado
na Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não se
cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois o
crime de roubo não se enquadra na Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o delito é praticado
mediante violência ou grave ameaça, de modo que não é
cabível o pleito de prisão domiciliar Além disso, não restou
demonstrado, de plano, que o estado de saúde do paciente seja
frágil a ponto de possibilitar a aplicação da Resolução 62/2020,
do CNJ ou que não possa receber tratamento adequado dentro
do estabelecimento prisional - Pedido de progressão
antecipada ao regime aberto
A concessão da benesse
pressupõe o preenchimento dos requisitos de ordem temporal e
subjetiva, cuja análise é indevida nos estreitos limites de
cognição sumária do habeas corpus - Ademais, qualquer
pronunciamento deste E. Tribunal consubstanciaria indevida
supressão de grau de jurisdição, pois além do paciente não ter
implementado o requisito de ordem objetiva, que está previsto
para 15/11/2020, conforme informações prestadas, fl. 56, é
certo que o Juízo de piso ainda não se manifestou acerca da
presença de mérito para progredir Ademais, a matéria deve
ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em
Execução Ordem denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147917-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de ALAN BASÍLIO, com pedido de
liminar, apontando como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Bauru.
A impetrante informa que o paciente está
resgatando pena atualmente em regime semiaberto e formulou pedido de
progressão antecipada ao regime aberto, porém a benesse lhe foi indeferida
pelo Juízo de piso.
Pleiteia a concessão antecipada da progressão
ao regime aberto com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ e na
Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 347 Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de
17/03/2020, ressaltando que o paciente é epilético o que demonstra ter
estado de saúde vulnerável, razão pela qual considera ainda mais injusta e
ilegal a manutenção do paciente em regime mais rigoroso
A liminar foi indeferida (fls. 42/44). A
autoridade coatora prestou as informações de praxe (fls. 50/56) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
59/63).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147917-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A ordem deve ser denegada.
Segundo
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora o paciente foi condenado pela prática
do crime previsto no artigo 157, §2o, II, na forma do artigo 70, ambos, do
CP, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime
semiaberto e pleiteou progressão antecipada ao regime aberto, o qual
restou indeferido (fl. 54). O TCP está previsto para 24 de novembro de
2024.
Ora, o caso dos autos, crime de roubo, não se
enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma
vez que o delito é praticado mediante violência ou grave ameaça, de modo
que não é cabível o pleito de prisão domiciliar.
Ressalto que o paciente não é idoso e, em que
pese as alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em
que se encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob
ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade
dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os
quais são foco de medidas específicas de prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147917-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147917-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão, uma vez que a alegação de que o paciente possui estado de saúde
mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a impetração não veio
instruída com documentos aptos a comprovar que o paciente está
acometido de doença grave que não possa ser tratada dentro do
estabelecimento prisional no qual se encontra recolhido, arredando a
possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo
demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que
demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento
do pleito.
Logo, não demonstrado claramente o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Quanto aos mais, conforme informações
prestadas pela autoridade coatora, o pedido de progressão ao regime aberto
ainda não foi apreciado, eis que, conforme suas judiciosas informações, fls.
56, o requisito de ordem objetiva para a próxima progressão está previsto
para o dia 15/11/2020, sendo certo, também, que ainda não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147917-91.2020.8.26.0000 -Voto no
7
manifestação daquele Juízo acerca do requisito de ordem subjetiva.
Como se vê, de um lado, os argumentos
apresentados não tornam evidente a existência de quadro de extrema
debilidade hábil a autorizar a segregação no âmbito domiciliar e, de outro
norte, o pedido não foi apresentado perante o Juízo de primeira instância,
de modo que, por não ter sido analisado pelo MM. Juízo de 1o Grau,
impossível sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de
instância, nada justificando, portanto, a intervenção desta Corte, sob pena
de incorrer na odiosa supressão de grau de jurisdição.
Entretanto, ainda que houvesse uma decisão
do Juízo das Execuções analisando a possibilidade de progressão do
paciente, o pedido não poderia ser apreciado neste writ, haja vista que o
recurso apropriado para discutir o mérito ou não do paciente para a
concessão do benefício requerido seria o recurso de Agravo de Execução,
não podendo o presente habeas corpus adentrar na análise der tal matéria.
Nesse sentido já decidiu esta E. Câmara de
Direito Criminal:
Habeas
Corpus -
via
procedimental
inadequada para a discussão de questão incidente em execução penal, não
se admitindo o seu manuseio como sucedâneo recursal Inteligência do
art. 5°, inciso LXVIII, da Constituição da República; arts. 647 e seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147917-91.2020.8.26.0000 -Voto no
8
do Código de Processo Penal e; art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator: Alberto Anderson Filho; Órgão
julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j. 18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não pode
ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em
casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de
locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda
de possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração
originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a
respeitar em homenagem à própria Constituição, devendo a impetração
ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal
preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e
sistemática dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma
irrefletida
banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2147917-91.2020.8.26.0000 -Voto no
9
165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do STJ).
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal
Turma - Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no
julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O habeas corpus é
garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua
descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da Constituição”.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator